Tribunal: TJBA
Processo: 8023097-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023097-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA ANGELICA CAJADO DE MENEZES SILVA

Advogado(s)
:
LIZ MENEZES DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
MARIA ANGELICA CAJADO DE MENEZES SILVA
contra ato supostamente ilegal do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão em cumprir a Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Nacional do Magistério.

2. O impetrante demonstrou que seu vencimento básico, proporcional à carga horária de 20 horas semanais, está abaixo do mínimo legalmente estabelecido.

II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em determinar se a Administração Pública está obrigada a implementar o Piso Nacional do Magistério no vencimento da impetrante, mesmo diante de alegações de limitações orçamentárias.

III. Razões de decidir
1. O artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, reforçado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o valor mínimo para a categoria.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando que o piso deve ser aplicado sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.
3. A falta de recursos orçamentários não justifica o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) não pode ser considerada como parte do piso, pois não integra o vencimento
básico da carreira.
5. O mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 já reconheceu o direito dos professores estaduais à i
mplementação do piso, reforçando a cogência da norma.

IV. Dispositivo e tese
6
.
Segurança concedida
para determinar a adequação do vencimento do impetrante ao piso nacional do magistério, com o pagamento das diferenças devidas desde a impetração, aplicando-se a taxa SELIC para correção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023097-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA ANGELICA CAJADO DE MENEZES SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

Relator